Tribunal: TJDFT
Processo: 0709488-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Trata-se de recurso interposto em embargos de terceiros pelas advogadas constituídas pelos embargantes, requerendo exclusivamente a condenação do Distrito Federal em honorários advocatícios. Os embargantes obtiveram os benefícios da justiça gratuita (ID 12741777, p.2). No entanto, tais benefícios não alcançam as causídicas conforme § 5o do art. 99 do CPC. Assim, à luz do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil, intimem-se as apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem o recolhimento do preparo, realizado na data da interposição do recurso, ou que efetue o recolhimento em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC sob pena de deserção. Brasília-DF, de de 2020. MARIA IVATÔNIA B. DOS SANTOS Relatora